Tribunal: TJSP
Processo: 2123155-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Aposentadoria por invalidez. Benefício que deve ser implantado com proventos integrais, nos termos da decisão exequenda e da disposição do artigo 226, inciso I, da Lei n. 10.261, de 28 de outubro de 1968. Agravo provido.